Tribunal: STF
Processo: HC 217545
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado, pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Bruno Eduardo dos Santos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 733.475/SC (págs. 12-15 do documento eletrônico 7).



    A impetrante pede:



    “O conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilicitude da ‘busca pessoal e veicular’ do paciente sem fundada suspeita e, por consequência, o reconhecimento da ilicitude de todas as provas derivadas, de modo a absolver o paciente pela ausência de provas válidas da existência dos crimes, nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR EFETIVADA MEDIANTE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES QUE INDICAVAM A FUNDADA SUSPEITA PRECONIZADA NO ART. 240, § 2º, DO CPP. Agravo regimental improvido” (págs. 12-15 do documento eletrônico 7).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Além disso, para dissentir das instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido: RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado em 13/8/2021; e RHC 200.963/SC, de minha relatoria, transitada em julgado em 10/8/2021. 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator